Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-34.2020.8.11.0018
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000279-34.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA - CNPJ: 03.689.021/0001-54 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE TAVARES PEREIRA - CPF: 060.450.669-44 (ADVOGADO), VENICIUS ROCHA CONSTANTINO - CPF: 014.150.831-00 (RECORRIDO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000279-34.2020.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juara/MT

Recorrente(s):

Concessionária Aguas de Juara Ltda.

Recorrida(s):

Venicius Rocha Constantino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovada a inadimplência do consumidor e a existência de aviso prévio, via de consequência, a legalidade do corte no fornecimento dos serviços, entendo que a concessionária de água e esgoto não praticou nenhum ato ilícito, apenas praticou um exercício regular do direito, o que não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de água diante da inadimplência do usuário.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCENDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por VENÍCIUS ROCHA CONSTANTINO em desfavor de CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA., para: (i) tornar definitiva a tutela de urgência concedida nos autos; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Consequentemente, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

O Autor alega, em síntese, que em setembro de 2019 compareceu na empresa Reclamada onde negociou/quitou todos os débitos no valor total de R$166,56, débitos esses que ainda constavam em nome do antigo proprietário do imóvel. Com o pagamento das faturas e a inexistência de débitos junto à empresa requerida, solicitou a transferência da conta de água e esgoto para o seu nome, na data de 16/12/2019.

Afirma que no decorrer do ano de 2019 e 2020 foram pagos todos os débitos referentes ao imóvel do requerente. Contudo, em 18/02/2020 a Reclamada efetuou o corte de água de sua residência, sob a alegação da existência de fatura em aberto referente ao mês 08/2019. Diante do corte indevido e da ausência de solução administrativa, ajuizou a presente demanda.

A Concessionária Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que diferentemente do alegado pelo autor, na oportunidade em que compareceu nas dependências da concessionária em Setembro/2019, não efetuou a negociação e quitação de todos os débitos existentes da matrícula 9458-7. Conforme se observa do “TERMO DE ACORDO E CONFISSAO DE DÍVIDA”, em seu item “9 – RELAÇÃO DAS FATURAS PARCELADAS”, o débito negociado e parcelado, que gerou uma parcela no valor de R$ 166,56, fazia referência tão somente à fatura de mês 07/2019, com vencimento em 24/07/2019. Sustenta que o Recorrido não realizou o pagamento da fatura referente ao mês 08/2019 e que, depois de verificada a ausência no pagamento, o autor foi notificado por meio de Reaviso de Débito por 5 vezes, conforme documentos juntados em defesa, e também inúmeras vezes por meio de contato telefônico. Afirma que agiu em exercício regular de direito ao realizar o corte no fornecimento do serviço, por débitos de fatura regular de consumo, ante ao prévio aviso de corte enviado ao consumidor.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Nos juizados especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, conforme art. 5o, da Lei 9.099/1995.

Da análise dos autos, em que pese o autor afirmar que em 09/2019 realizou o pagamento de todos os débitos em aberto, tal fato não restou comprovado, pois, ao que consta do Termo de Acordo e Confissão de Dívida juntado em defesa, a única fatura paga foi a referente ao mês de 07/2019, conforme abaixo se vê:

Conforme teor do Termo de Acordo e Confissão de Dívida, a única fatura quitada pelo consumidor foi a referente ao mês de 07/2019, cujo vencimento era 24/07/2019.

Desta forma, cabia ao consumidor comprovar que estava adimplente com a fatura de água e esgoto referente ao mês de 08/2019, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Assim, entendo que a Reclamada não cometeu qualquer ilicitude, apenas praticou um exercício regular de direito, circunstância que não dá ensejo a uma indenização por dano moral.

No que se refere à alegação do Reclamante que teve o seu fornecimento de energia interrompido, sem prévio aviso, também não merece acolhimento, pois conforme é público e notório, sempre que o consumidor possui uma conta em atraso, tal aviso consta no corpo da fatura do mês seguinte, inclusive com a advertência que após determinada data poderá ocorrer à suspensão dos serviços, conforme se vê na fatura com vencimento em 24/10/2019 juntada pelo próprio consumidor:

Além disso, verifico que em contestação foram juntados vários “REAVISO DE DÉBITO”, deixados na residência do consumidor, nos quais constam a comunicação da existência de fatura em aberto, no valor de R$ 35,50.

Deste modo, restando comprovada a inadimplência do consumidor e a existência de aviso prévio, via de consequência, a legalidade do corte no fornecimento ocorrido em 18/02/2020, entendo que a Recorrente não praticou nenhum ato ilícito, apenas praticou um exercício regular do direito, o que não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Cabe ressaltar que, no presente caso, não se trata de corte por débito pretérito, mas sim de corte de fatura regular de consumo vencida em 07/2019, sendo que o consumidor recebeu vários “reaviso de débito”, entre eles o lançado na fatura vencida em 24/01/2020, sendo que o corte ocorreu em 18/02/2020.

Por fim acrescento que o pagamento da fatura discutida nestes autos foi realizado somente em 08/04/2020, sendo o serviço restabelecido neste mesmo dia, às 09h40min, conforme ordem de serviço juntada em defesa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022